Tribunal: TJMT
Processo: 1010805-71.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010805-71.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), TAMIRIS CANDIDA DE SOUZA - CPF: 038.627.581-50 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.115/2004 – INCIDÊNCIA DO TEMA N° 551 STF - APLICABILIDADE DA LEI No 8.036/1990 – FAZ “JUS” AO FGTS – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelas partes em face da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, in verbis:

“DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2018 até 2022, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais. (ii) CONDENAR o promovido, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2018 à 2022, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.”

2. O agravante
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados à inicial sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões a parte agravada pugnou pela sua improcedência, mantendo a decisão monocrática.

3. A agravante
TAMIRIS CANDIDA DE SOUZA
requer a reforma da decisão monocrática para que o requerido seja condenado a pagar honorários advocatícios. Em contrarrazões o
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERD
E pugnou pela sua improcedência, mantendo a decisão monocrática.

4. O Tema n° 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5. A Lei Complementar Municipal no 1.115/2004 de Lucas do Rio Verde/MT (Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.) prevê em seu artigo 2° os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público.

6. Ainda, Lei Complementar Municipal no 1.115/2004 regula a contratação de professores temporários em seu artigo 2o, inciso III, transcrito: “Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins dessa lei”: (...) “III – admissão de professor ou professor substituto;”. Além disso, o artigo 4o, inciso III, da mesma lei, rege os prazos máximos de duração dos contratos temporários, prevendo que: “As contratações serão feitas por tempo determinado, observando os seguintes prazos máximos: III – até um ano, no caso do inciso III do art. 2o; (Redação dada pela Lei no 1816/2010).” Sic.

7. Ademais, a promovida alega a aplicação do § 2o, do artigo 4o da lei supracitada, que prevê:
“Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei no 1816/2010)”
. Contudo, mesmo que restasse claro nos autos que as contratações visaram suprir a substituição de professores afastados por estarem em cargos comissionados, o período de prorrogação, in casu, supera o limite de 04 prorrogações estipulado em lei. Assim, afastando a aplicação deste parágrafo.

8. Deste modo, analisando detalhadamente os autos, restaram comprovados os requisitos legais ao recebimento de FGTS pelo período compreendido nos anos de 2018 a 2022, vez que o reclamante prorrogou sucessivamente seu contrato entre os anos de 2014 e 2022, evidenciando que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual.

9. Sendo assim, diante do desvirtuamento do contrato temporário, é possível aplicar ao caso em epígrafe o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

10. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE PERMANENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL OU TRANSITÓRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – TEMA 916 DO STF - FGTS DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (Tema 916 do STF). 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1008564-47.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)”

11. Quanto à condenação em honorários advocatícios, é devido à parte nos casos de improcedência do recurso, sendo o recorrente, vencido, condenado a pagar, conforme artigo 55 da lei 9.099/95. Sendo devido a parte recorrida
TAMIRIS CANDIDA DE SOUZA
.

12. Portanto,
CONHEÇO
dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO o da TAMIRIS CANDIDA DE SOUZA
, para reformar parcialmente a decisão monocrática para retificar o trecho constante na decisão monocrática, fazendo constar “O Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”, mantendo a decisão nos demais termos.

13. Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

14.
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024